Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. CONSTRIÇÃO PARCIAL. ADMISSIBILIDADE.
I. A constrição de 15% da remuneração do executado, por não importar em impacto muito expressivo, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro atende ao fim da execução e com isso atende ao princípio da efetividade da jurisdição.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.